Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710165-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: ROBSON CARLOS TIAGO Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sesc - Serviço Social do Comércio - Administração Regional do DF contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de execução de título extrajudicial (proc. no 0712964-42.2019.8.07.0003), indeferiu o pedido de inclusão de Solange Rosa Leite no polo passivo, pelo fato desta não constar no título que embasa a demanda originária (ID no 15777250, pág. 4). Intime-se o agravado, Robson Carlos Tiago, para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 4 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro